Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-77.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007465-77.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (RECORRIDO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Leonardo Almeida Edelbluth, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 1.346,38, a título de repetição de indébito, e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário pela retenção de valor pago em duplicidade; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos materiais e morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

4.

O conjunto probatório comprova que o consumidor efetuou pagamento duplicado da mesma parcela mediante dois comprovantes distintos com idêntico código de barras, e o banco não demonstrou a alegada compensação automática em parcelas futuras, ônus que lhe incumbia diante da inversão probatória.

5.

A falha na prestação do serviço não decorre do pagamento em duplicidade, originado por equívoco da genitora do consumidor, mas da conduta omissiva e negligente da instituição financeira após ser formalmente comunicada, pois, mesmo ciente do pagamento em duplicidade e instada a solucionar a questão, permaneceu inerte.

6.

A retenção do valor sem comprovação de compensação ou devolução, inclusive após a quitação antecipada do contrato, evidencia a ausência de causa jurídica para a manutenção do montante, impondo a restituição para recomposição do
status quo ante
, sem configurar enriquecimento sem causa.

7.

O dano moral configura-se quando o consumidor é submetido a reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, com dispêndio inútil de tempo e energia para resolver equívoco de simples resolução, caracterizando desvio produtivo do consumidor e superando o mero aborrecimento.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a quantia fixada pode ser reduzida para R$ 3.000,00, a fim de melhor atender às funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pela retenção indevida de valor pago em duplicidade quando, cientificada do equívoco, permanece inerte e não comprova a compensação ou devolução do montante.

2.

A omissão do fornecedor em solucionar administrativamente erro simples, impondo ao consumidor reiteradas tentativas de resolução, configura desvio produtivo e enseja indenização por dano moral.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado não se mostra adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 884; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Leonardo Almeida Edelbluth, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.346,38 a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, id. 323510372.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve defeito na prestação do serviço, alegando que valores pagos a maior são automaticamente compensados em parcelas futuras. Defende ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal e configuração de enriquecimento sem causa. Questiona a caracterização do dano moral e pugna pela reforma integral da sentença ou redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a falha na prestação do serviço restou caracterizada pela retenção indevida do valor e pela omissão do banco em solucionar administrativamente a questão, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela retenção de valor pago em duplicidade, se tal conduta enseja reparação por danos morais e materiais, e se o valor fixado a título de indenização extrapatrimonial mostra-se adequado.

O recorrente, na qualidade de fornecedor de serviços bancários, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, que estabelece o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso em análise, os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que o recorrido efetuou pagamento duplicado da parcela nº 12 do financiamento em 18/01/2023, mediante dois comprovantes bancários distintos (ids. 323508884 e 323508885), ambos identificando o mesmo código de barras. O recorrente, em sua defesa, limitou-se a alegar compensação automática em parcelas futuras, sem apresentar qualquer prova documental que corroborasse tal afirmação, ônus que lhe incumbia diante da inversão probatória aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor. A ausência de demonstração do destino dado ao valor, somada à quitação antecipada do contrato sem abatimento comprovado, evidencia a retenção indevida.

A falha na prestação do serviço bancário configura-se não pelo pagamento duplicado em si, que efetivamente decorreu de erro da genitora do recorrido ao utilizar dois aplicativos bancários diferentes sem perceber que já havia realizado a primeira transação, mas pela conduta omissiva e negligente do banco após ser formalmente comunicado do equívoco. A instituição financeira tinha pleno conhecimento de que havia recebido pagamento duplicado da mesma parcela, conforme demonstram os protocolos administrativos e as mensagens eletrônicas trocadas, documentadas nos IDs 199189764, 199189766, 199189769, 199189772, 199189774 e 199189776. Recebeu os comprovantes de ambos os pagamentos. Foi instada a proceder à devolução ou ao menos esclarecer sobre eventual compensação realizada. Manteve-se, contudo, completamente inerte, não adotando qualquer providência concreta para solucionar a questão.

A tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) não prospera, uma vez que a condenação ao pagamento de danos materiais visa apenas a recomposição do patrimônio do Recorrido ao
status quo ante
. O pagamento em duplicidade (R$ 1.346,38) gerou o dever de restituição, pois a retenção do montante pela instituição financeira carece de causa jurídica após o adimplemento da obrigação. Assim, a devolução dos valores, acrescida de consectários legais, constitui mera atualização da moeda e compensação pela privação do capital, não configurando vantagem indevida ou lucro.

No que concerne ao dano moral, verifica-se que o recurso merece parcial acolhida. A configuração do dano moral nas relações de consumo dispensa prova específica de abalo psíquico ou sofrimento intenso quando decorre de situação que, por sua própria natureza, causa transtorno que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

O acervo probatório demonstra que o Recorrido foi submetido a uma injustificada
via crucis
administrativa para sanar equívoco de simples resolução. No caso, verifica-se que, após orientações desencontradas entre a empresa de cobrança e o serviço de atendimento do Recorrente, a parte autora reiterou o envio de comprovantes por diversos canais e datas (ids. 323508886/323508891), contudo, sem obter êxito. Esse dispêndio inútil de tempo vital, potencializado pela desorganização sistêmica do banco, excede o mero dissabor e configura o desvio produtivo do consumidor, impondo o dever de indenizar.

Contudo, ao analisar as circunstâncias específicas do caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença, embora não configure excesso manifesto, pode ser reduzido, a fim de melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, reputo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00, quantia que atende aos caráteres compensatório e pedagógico da medida.

Assim, impõe-se a parcial reforma da sentença apenas para readequar o quantum indenizatório dos danos morais.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026